Tribunal: STF
Processo: ARE 1603422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO E MULTA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 2º, II, DA LEI 9.873/1999. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO. DISCUSSÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1) Agravo de Instrumento interposto pela UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO em face de ROBERTO DA CUNHA, com pedido de liminar, objetivando cassar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro - Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento 50), que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas e deferiu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravado, para determinar a exclusão deste do polo passivo da execução fiscal.
2) De início, afasta-se a preliminar arguida pela agravante (não conhecimento da exceção de préexecutividade ante a necessidade de dilação probatória). Como cediço, podem ser objeto da exceção de préexecutividade as alegações de excesso de execução, prescrição ou ilegitimidade ad causam, caso tais circunstâncias possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória ou uma análise aprofundada de questões jurídicas. No caso dos autos, é possível aferir, em sede sumária, a partir dos documentos carreados aos autos originários, a ocorrência ou não do prazo prescricional.
3) Cinge-se a controvérsia aferir se ocorreu a prescrição, no curso do processo de Tomada de Contas Especial, observados os marcos interruptivos pertinentes.
4) O Supremo Tribunal Federal - STF, no Recurso Extraordinário - RE 636.886, fixou a tese, com repercussão geral reconhecida, de que "é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas" (Tema 899). Ademais, o prazo aplicável na hipótese é regulado integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja por aplicação direta, seja por analogia. O referido diploma legal fixa o prazo de 5 (cinco) anos para o exercício da pretensão punitiva, a contar da data da prática do ato ou, em caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Embora não se trate, no caso vertente, de pretensão punitiva, mas sim de pretensão de ressarcimento ao erário, entendo que a referida lei representa a regulamentação mais adequada a ser aplicada por analogia, tendo em vista a autonomia científica do direito administrativo e a inexistência de razão plausível para o suprimento de possível omissão com recurso a normas do direito civil (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).
5) Todos os eventos referentes ao fato investigado assim devem ser considerados para fins de interrupção da prescrição (MS nº 36.067). No caso concreto, não houve inércia por parte da Administração, na medida em que foram praticados vários atos inequívocos de apuração, inclusive na fase interna, os quais evidenciam a incidência de diversos marcos suficientes para interromper a prescrição, na forma do artigo 2º, inciso II, da Lei nº.: 9.873/99. Assim, conclui-se que não decorreu o prazo quinquenal entre cada um desses atos de apuração, não tendo se consumado a prescrição.
6) Mostra-se irrelevante o argumento do agravado no sentido de que o STF teria julgado caso semelhante de forma diversa. Isso porque o princípio do livre convencimento motivado do juiz dispõe que o magistrado tem autonomia para julgar conforme a convicção formada a partir da análise das provas do caso concreto, de modo que as razões de decidir devem ser expressas, claras e fundamentadas. Desta forma, tendo em vista que a decisão proferida por esta Corte Regional no presente recurso cumpriu satisfatoriamente o princípio do livre convencimento motivado, tem-se que o julgador não está adstrito a precedente não vinculante.
7) Agravo de instrumento provido, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução em face do ora agravado,cassada a liminar.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente